Tribunal: TJDFT
Processo: 0008662-54.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DESPACHO Dê-se vista ao Distrito federal para, no prazo de 10 (dez) dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se sobre a petição ID 18944779. Após, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto